Tribunal: TJDFT
Processo: 0765366-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor da ex-cônjuge no valor de três salários-mínimos mensais, além do custeio integral do plano de saúde, por prazo indeterminado. O recorrente alega que a alimentanda tem condições de laborar e prover seu próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir ou limitar temporalmente a obrigação alimentar entre ex-cônjuges; e (ii) estabelecer se o valor fixado e a obrigação de custear plano de saúde devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de assistência mútua e subsiste enquanto persistirem as condições de necessidade e possibilidade, nos termos do art. 1.694 do CC.
4. Os alimentos entre ex-cônjuges são excepcionais, cabíveis quando comprovada dependência econômica e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, como no caso em que a alimentanda esteve afastada por 17 anos e apresenta limitações funcionais decorrentes de enfermidades psiquiátricas.
5. O alimentante possui capacidade financeira para cumprir a obrigação, mesmo após redução de rendimentos, atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
6. A fixação por prazo indeterminado não implica perpetuidade, estando sujeita à cláusula rebus sic stantibus e à revisão quando alteradas as condições fáticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação por prazo indeterminado não implica perpetuidade, estando sujeita à revisão, conforme alteração das condições fáticas."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988947, ApCiv 0743851-91.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 05/05/2025.